Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), IVETE MANDACARI SILVA - CPF: 531.518.281-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAU UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 1006726-71.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra IVETE MANDACARI SILVA e EDMAR JOSÉ DA SILVA, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Banco sustenta ter sido surpreendido com a sentença de extinção do feito, já que não (foi) intimado previamente para se manifestar sobre a ocorrência ou não da prescrição, conforme determina a legislação processual vigente” e, portanto, “houve violação ao direito do contraditório, ampla defesa e vedação da decisão surpresa, acarretando assim, a nulidade da sentença proferida”.

Afirma que todos os executados foram devidamente citados, “primeiramente, o Sr. Edmar em 21/01/2019, conforme se verifica no ID 23945498 e ID 59718473. Posteriormente, os executados, por meio de advogado devidamente constituído, apresentação exceção de pré - executividade em 13/09/2021 (ID 65250932)”, assim, todos estão cientes da presente execução e constituíram advogados nos autos, “Portanto, incorre em erro o juízo a quo ao dizer que o banco credor não logrou êxitos na citação destes”.

Defende que restou demonstrado nos autos que o Banco “vem realizando as diligências para a satisfação do credito, se manifestando também nos autos todas as vezes em que foi intimado, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais”, ou seja, “não houve qualquer desídia do exequente, vez que todas as diligências realizadas nos autos da execução evidenciam que o feito não foi paralisado ou abandonado pelo interessado”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que cassada a sentença seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (cf. Id. n. 199904705)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 199372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinto o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Execução movida pela parte exequente ITAU UNIBANCO S.A., devidamente qualificada nos autos, em desfavor das partes executadas EDMAR JOSE DA SILVA e IVETE MANDACARI SILVA, originária da Cédula de Crédito Bancário no 030 -7 134550953 (cf. id. 5057649).

Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 08/03/2017, com despacho inicial em 09/03/2017 (cf. id. 5061229), sendo que a citação, diga-se, de apenas uma (EDMAR JOSE DA SILVA) das partes executadas ocorreu somente em 30/06/2021, pessoalmente (vide certidões acostadas nos ids. 59718473 e 59721863).

Importa registrar, que o art. 202 do Código Civil deve ser interpretado com o artigo 240 do Novo Código de Processo Civil, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data da propositura da ação desde que ela seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no dispositivo processual.

Entretanto, caso o autor não providencie a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há falar em interrupção da prescrição nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC/15.

(...)

No caso em tela, o título executado trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título referido é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004, in verbis:

(...)

Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que passados mais de 04 (quatro) anos da data do ajuizamento da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte autora foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar a(s) parte(s) devedora(s) e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-la(s) para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, a parte credora queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão da parte Autora, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição; ou seja, passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda, fulminando assim, o direito da parte credora em persistir com a cobrança, isso porque nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, a propriedade do bem pela parte credora visa apenas garantir o pagamento da dívida, sendo, nada mais, que um recurso para obter a quantia inadimplida, estando sujeita a prescrição.

E ainda, que a ação executiva prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme o Enunciado de Súmula no 150, litteris: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, bem como lição do artigo 206-A, do NCPC.

A parte autora tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida das partes executadas após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando a parte exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Tem-se, no caso, que, antes de a sentença sobrevir, o exequente/apelante havia requerido fosse tentada a penhora dos imóveis matriculados sob o no
114.874, 25.909, 27.165, 73.537, 88.663, 118.639, a 107.602 e 114.874 (cf. Id. 199904686) e reiterado o pedido, conforme Id. 199904700,
além disso, retrocedendo-se ainda mais na linha do tempo, o que se vê é que o exequente vêm atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil; então, ao dizer secamente que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou na espécie, a sentença claramente incorreu em vício formal por defeito na fundamentação, eis que se assentou exclusivamente na proclamação meramente retórica de conceituação jurídica aérea, ou seja, sem apontar o motivo concreto de incidência da prescrição no caso (CPC, art. 489, §1o, II), invocando, portanto, motivação genérica que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, §1o, III).

Além desse aspecto deficitário, relembro que o eg. STJ definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente, “
seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
”

(STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), e como o caso em questão não corresponde a nenhuma das hipóteses mencionadas, deve ser aplicado à espécie o entendimento firmado pela Corte Superior em sede de incidente de assunção de competência, de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018), orientação ignorada na sentença e não observada neste processo.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia d
o Banco/apelante
na condução do feito, sendo certo que a demora na

localização de bens
não se deu por inércia ou incúria,

pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação

do apelante
, a verdade é que o cenário

visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão

autoral
.

Pelo exposto,

dou provimento
a
o recurso,

para
reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024